Tribunal: TJDFT
Processo: 0700140-47.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700140-47.2025.8.07.0001 RECORRENTE: ALANNA DIAS DE SOUSA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DE PAGAMENTO DE DÉBITOS ANTERIORMENTE AJUSTADA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA no 1085/STJ. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA REFORMADA. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, que julgou procedente o pedido para condenar o Réu ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na suspensão de lançamentos a débito em conta bancária da Requerente dos valores por esta devidos em razão dos contratos de empréstimos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar (I) a possibilidade de cancelamento unilateral da autorização de débito automático em conta corrente pelo consumidor, conforme previsão da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central; e (II) a validade da cláusula contratual que autoriza descontos automáticos como forma de pagamento previamente pactuada. III. Razões de decidir 3. O princípio do pacta sunt servanda, aliado ao dever de preservação da segurança jurídica, impõe a manutenção de cláusulas contratuais válidas, livremente pactuadas, desde que não evidenciadas condições abusivas ou desequilíbrio contratual. 4. O cancelamento unilateral da autorização de débito pelo consumidor, após ter contratado empréstimos e obtido vantagens decorrentes de menor risco de inadimplemento pela instituição financeira (juros reduzidos e condições favoráveis), configura conduta contraditória e contrária à boa-fé objetiva. 5. A anulação ou alteração de cláusulas contratuais requer prova inequívoca de abusividade ou excessiva onerosidade, inexistente no caso concreto. Não se demonstrou qualquer irregularidade na contratação ou desequilíbrio que justificasse a revisão das condições livremente pactuadas. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ – reconhece a licitude dos descontos em conta corrente previamente autorizados, mesmo para contas de recebimento de salários, desde que tal autorização seja expressa e vigente (STJ, REsp no 1.863.973-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09.03.2022, DJe 15.03.2022). 7. O cancelamento da autorização de débito automático, nas circunstâncias descritas, implicaria desconstituição de atos jurídicos perfeitos, em violação à autonomia da vontade e aos princípios da boa-fé e da segurança jurídica. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: A Resolução no 4.790/2020 do Banco Central assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos apenas em casos excepcionais em que o titular não reconheça a autorização, ou quando o contrato seja omisso quanto à modalidade de pagamento, conforme o art. 9o, parágrafo único. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso VI, do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, porque o órgão colegiado não teria observado o tema 1085 do STJ ao deixar de reconhecer o direito do recorrente revogar a qualquer tempo a autorização dos débitos automáticos em sua contracorrente anteriormente concedida, nem realizado a necessária distinção para não aplicar a tese firmada no aludido tema. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ nesse aspecto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 927, inciso III, ambos do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Ressalte-se que “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017